Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743283-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Patrícia Rodrigues Neves contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de embargos à execução de título extrajudicial movida pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) no processo no 0727490-44.2024.8.07.0001. Confirmou, na petição inicial, que celebraram contrato de mútuo feneratício em 5.5.2022, a partir do qual foi emitida uma cédula de crédito bancário com vencimento para 7.6.2032 no valor de R$ 116.251,98 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Afirmou que o banco realiza descontos mensais que ultrapassam o limite legal de quarenta por cento (40%) da sua renda líquida. Alegou que os descontos chegam a sessenta vírgula quarenta e cinco por cento (60,45%) de sua renda, o que compromete sua subsistência. Informou que propôs ação de superendividamento (Processo no 0728992-52.2023.8.07.0001). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão da execução até julgamento da ação de superendividamento. Pediu a declaração de nulidade da execução e a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários. Não atribuiu valor à causa (id 70846553). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou liminarmente os embargos à execução com fundamento no art. 918 do Código de Processo Civil. Entendeu que o estado de superendividamento do apelante não é suficiente para ajudá-la no contexto atual. O superendividamento, apesar de possibilitar a repactuação de dívidas, não tem o poder de desfazer os atributos da obrigação exequenda (certeza, liquidez e exigibilidade). Não fixou o ônus relativo às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência (id 69810645). A apelante, nas razões recursais, reitera as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. Argumenta que os descontos realizados pelo banco ultrapassam o limite legal previsto na Lei Distrital no 7.239/2023 e na Lei Complementar Distrital no 840/2011, comprometendo sua subsistência e violando o mínimo existencial. Informa a existência de ação cominatória (no 0728992-52.2023.8.07.0001), em trâmite no Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que discute os descontos abusivos e requer a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que aplicam a técnica distinção em relação ao Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecem a abusividade de descontos superiores ao limite legal em casos de monopólio bancário e superendividamento de servidores públicos do Distrito Federal. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pede o provimento da apelação para obter a anulação da sentença e, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular tramitação (id 69810648). O preparo não foi recolhido. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença ao exercer a prerrogativa do art. 331 do Código de Processo Civil (id 69810650). O apelado apresentou contrarrazões. Argumenta que a execução é válida por estar amparada em título certo, líquido e exigível. Sustenta que a alegação de superendividamento não compromete a validade do título executivo e que os embargos à execução não são o meio adequado para discutir essa questão. Além disso, afirma que a ação de repactuação de dívidas proposta pela apelante não tem o condão de suspender ou anular a execução em curso (id 69810657). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Intimei-a para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 70580209). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu o agravo interno interposto pela apelante (id 77902420). A apelante comprovou o recolhimento do preparo (id 78101641). Intimei-a para demonstrar que impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil (id 78588547). Ela apresentou petição (id 78850096). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] As razões recursais não impugnam os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A sentença adotou o fundamento de que o estado de superendividamento da apelante, embora permita a repactuação de dívidas, não elimina os atributos da dívida executada (certeza, liquidez e exigibilidade) e, por isso, não é suficiente para afastar a obrigação atual. Os argumentos apresentados nas razões recursais são dissociados dos fundamentos da sentença e do contexto da demanda. A apelante apenas reitera os argumentos da petição inicial. Alega que os descontos realizados pelo apelado ultrapassam o limite legal previsto na Lei Distrital no 7.239/2023 e na Lei Complementar Distrital no 840/2011, o que comprometeria sua subsistência e violaria o mínimo existencial. Informa a existência de ação judicial específica sobre os descontos abusivos e requer a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Os referidos argumentos são indiferentes para impugnar o fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. O tema do superendividamento não modifica o título executivo exceto se a ação de superendividamento provocasse a revisão do contrato. Porém, enquanto isso não ocorrer, o crédito estampado no título permanece válido, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Concluo que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação. Arbitro, de ofício, o valor da causa em R$ 116.251,98 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), uma vez que a apelante omitiu-se quanto ao ponto na petição inicial (art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil) (id 69810640). Reformo, de ofício, o capítulo da sentença relativos aos honorários advocatícios. A sentença não os fixou porque a relação processual não havia se angularizado. O apelado, no entanto, integrou a relação processual após a apelação e apresentou contrarrazões. Condeno a apelante a arcar com honorários advocatícios de sucumbência de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro o valor dos honorários para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, Agr em ApCiv 0718008-82.2023.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, Agr em ApCiv 0745399-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, ApCiv 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.11.2020.